Tribunal: STF
Processo: Pet 10796
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Atuação em plantão no recesso judiciário. Ausência de juntada de cópias essenciais para exame da pretensão. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto por Van Tibolli contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prolatado nos autos do mandado de segurança nº 5063283-11.2020.4.04.7000.



    2. Em abono de sua pretensão, o requerente sustenta que o recurso extraordinário que interpôs nos autos do referido mandado de segurança ostenta grande probabilidade de êxito. Pondera que a portaria de declaração de perda da sua nacionalidade brasileira foi editada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sem observar a exceção prevista no art. 12, § 4º, I, “b”, da Constituição da República. Alega que a nacionalidade norte-americana foi adotada “para poder exercer plenamente seus direitos civis em solo americano, relacionado ao trabalho”. Argumenta que, posteriormente, renunciou à nacionalidade norte-americana, de modo que, na atualidade, ante a declaração de perda da nacionalidade brasileira, figura na condição de apátrida. Registra ter sido indeferido, nos autos do AREsp 2236440, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto concomitantemente ao recurso extraordinário, porque o Superior Tribunal de Justiça divisou o envolvimento de matéria constitucional. Invoca os arts. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 20 do Pacto de São José da Costa Rica, bem como a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, promulgada pelo Decreto nº 4.246/2002. Cita precedente que reputa favorável a sua tese.



    3. No intuito de evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consigna:



    “Frise-se que, o Requerente está com viagem de trabalho marcada a trabalho para exterior, vale dizer, com passagens aéreas compradas e agendadas para o dia 07-01-2023 e reuniões de trabalho no dia 13-01- 2023 e seguintes. E nesse sentido, acosta ao presente comprovantes, demonstrando a compra das passagens aéreas, as reservas em hotéis, e o folder do evento que será realizado por sua pessoa em Cancun, no México.



    Outrossim, quanto ao periculum in mora, já restou demonstrado, inclusive já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no indeferimento da tutela provisória de urgência.



    Ou seja, na presente demanda, está presente o periculum in mora (ou risco grave de difícil ou impossível reparação), já que, como mencionado anteriormente, o Requerente se tornou um APÁTRIDA, pois, no presente momento não possui nenhuma nacionalidade, já que cancelou sua naturalização estadunidense, e permanece a declaração da perda da nacionalidade brasileira, pela Portaria 2.446, de 15 de setembro de 2020 (DOU 178, quarta-feira, 16/09/2020, Seção 1, p. 274/275).”



    4. Com amparo em tais fundamentos, requer “a atribuição do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para suspender os efeitos do acórdão proferido em recurso de apelação, até o julgamento final de todos os recursos em todas as instâncias”.



    5. A petição foi protocolada em 28.12.2022 e distribuída ao Ministro Luís Roberto Barroso em 29.12.2022, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    7. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    8. Assentadas essas balizas, verifico que o presente pedido de atribuição de efeito suspensivo sequer está instruído com prova do juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem. Dentro dessa moldura, em rigor, não está demonstrada a abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal para exame do pedido incidental de tutela provisória (art. 1.029, § 5º, I, do CPC). 



    9. Não bastasse, observo que tampouco houve a juntada de cópia do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do mandado de segurança nº 5063283-11.2020.4.04.7000, quadro a evidenciar óbice ao exame da respectiva plausibilidade.



    10. De todo modo, registro que, nos autos do referido mandado de segurança, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu acórdão assim ementado (evento 43, fl. 1; realcei):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE ESTADUNIDENSE POR BRASILEIRO. DECLARAÇÃO DE PERDA DA NACIONALIDADE BRASILEIRA. NÃO OCORRÊNCIA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. 



    1. A Constituição da República dispõe que perderá a nacionalidade brasileira o nacional que adquirir nacionalidade secundária, mas elenca exceções, dentro das quais encontra-se a imposição de naturalização por norma legal como condição para o exercício de direitos civis (artigo 12, §4º, II, b). 



    2. Esta hipótese não se confunde com a situação vivida pelo impetrante, que optou pela naturalização sob o fundamento de que seria a única medida capaz de garantir seu livre exercício de trabalho. 



    3. Reforma da sentença para denegar a segurança concedida.”



    11. Aparentemente, portanto, para superar o entendimento esposado no referido acórdão, no sentido de que houve opção voluntária pela nacionalidade norte-americana, sem concurso da imposição prevista no art. 12, § 4º, II, “b”, da Magna Carta, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência que, inviável em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF, denota a escassa probabilidade de êxito do apelo extremo em relação ao qual buscada a atribuição de efeito suspensivo.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 13, VIII, c/c o art. 21, § 1º, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente